Tribunal: TJSP
Processo: 1006795-04.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça pleiteada pelas partes, pessoa jurídica e física, no sentenciamento do feito. Manutenção do indeferimento. Pessoa jurídica que deve comprovar cabalmente a sua insuficiência momentânea de recursos para suportar os encargos do processo. Ausência de documentos para embasar o pedido de gratuidade.

Ementa:
Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça pleiteada pelas partes, pessoa jurídica e física, no sentenciamento do feito. Manutenção do indeferimento. Pessoa jurídica que deve comprovar cabalmente a sua insuficiência momentânea de recursos para suportar os encargos do processo. Ausência de documentos para embasar o pedido de gratuidade. Necessidade de recolhimento do preparo do recurso examinado, pela de inscrição da dívida. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.